Tribunal: TJMT
Processo: 1028554-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028554-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSENILDA FERNANDES - CPF: 688.679.561-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – PROVENTOS PROPORCIONAIS A 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR INTEGRAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 905 - ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Reconhecido pelo Estado o direito da requerente para receber o pagamento retroativo das verbas.

Acertada a sentença, tendo em vista

que condenou o apelante ao pagamento de retroativo de pensão por morte tão somente no valor reconhecido através de documentação acostada aos autos (ID. 87137452), valor este dos proventos proporcionais, uma vez que consoante Ato de Aposen
tação do

falecido servidor, sua reforma foi realizada na graduação de SUBTENENTE, com

proventos

proporcionais

a 90 % (noventa

por

cento).

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do
tema

810
do Supremo Tribunal Federal e
tema

905
do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1028554-26.2017.811.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 87.618,26 (oitenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), conf
orme
documento ID nº. 9862587
, e ainda condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega
,
co
m base nos subsídios de SUBTENENTE da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (90%).

Por fim, aduz a ausência de provas para o pagamento do valor requerido, e ainda a ausência de determinação para o pagamento do retroativo.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 87416983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que ROSENILDA FERNADES ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em suma, que é pensionista do ex-servidor da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, LUIZ GONZAGA FILHO, falecido em 29.09.2016.

Afirma que Após o falecimento d
e
LUIZ GONZAGA FILHO
, ex-Subtenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, o
Requerido
, através da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso,
passou a efetuar o pagamento do beneficio pensão em favor da Autora, a partir do mês de Julho/2017
, Ocorre que, o Requerido deixou de
efetuar o pagamento da diferença do beneficio pensão em favor da Requerente, referente aos meses de 09/2016 a 06/2017
.

No processo Administrativo em que a Requerente pleiteou o
pagamento do beneficio pensão
, o próprio Requerido, através da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso,
reconheceu o direito ao pagamento da diferença da pensão
, retroativa aos meses de
setembro/2016 à junho/2017
, na importância liquida de
R$ 87.618,26 (oitenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

O
corre que, a Requerente não concorda com o calculo, apresentado no processo administrativo, vez que, o valor do crédito da Requerente é bem maior do valor apontado pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, o Requerente apresenta a planilha de calculo, referente aos meses em atraso, correspondente ao mês de SETEMBRO/2016 à JUNHO/2017, incluindo o 13º Salário no valor de R$ 98.184,75 (noventa e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

A sentença julgou
PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial apenas para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 87.618,26 (oitenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), valor que o Estado de Mato Grosso já havia reconhecido como dir
eito da autora, conforme
documento ID nº. 9862587, e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Pois bem.

In casu,
verifica-se que, tanto a apelante quanto a apelada, foram unanimes, nos autos, ao juntarem tabelas com cálculos referentes as diferenças de proventos, do período de
setembro de 2016 a junho de 2017,
com base nos subsídios dos Subtenentes da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (90%).

Entretanto, em que pese a Administração Pública ter reconhecido o direito da requerente até a presente data não houve o pagamento das verbas retroativas.

Assim, demonstrada a procedência da demanda e acertada a sentença, tendo em vista que condenou o apelante ao pagamento de retroativo de pensão por morte tão somente no valor reconhecido através de documentação acostada aos autos (ID. 87137452), valor este dos proventos proporcionais, uma vez que consoante Ato de Aposentação do
falecido servidor, sua reforma foi realizada na graduação de SUBTENENTE, com proventos proporcionais a 90 % (noventa por cento).

Nesse sentido segue entendimento:

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM – PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 7o DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. veda o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem.

(N.U 1000935-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Portanto, não há que se falar em cobrança integral de pensão, co
nsiderando que o apelante fora condenado ao pagamento apenas dos valores retroativos de
proventos proporcionais
do ex-servidor
.

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os juros de mora devem ser aplicados pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 e 905.

Com essas considerações, conheço do recurso e nego provimento, RATIFICANDO a sentença.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022